Tribunal: TJMT
Processo: 0000756-90.2013.8.11.0092
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000756-90.2013.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON MAXIMO DE AMORIM - CPF: 781.066.134-53 (APELANTE), Diogo Ribeiro (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORIVAL MARCOLINO CLARO - CPF: 076.385.418-20 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES COSTA CUNHA - CPF: 815.228.431-91 (ADVOGADO), DIOGO RIBEIRO - CPF: 046.004.891-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000756-90.2013.8.11.0092

APELANTE: ADILSON MAXIMO DE AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2o, II E IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – JUÍZO SINGULAR QUE DESCLASSIFICOU O DELITO IMPUTADO AO ACUSADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA [ART. 129, §2o, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL] –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: PRETENDIDA PRONÚNCIA DO ACUSADO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
– DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO
: REANÁLISE DA DOSIMETRIA – EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS [“CULPABILIDADE” E “CONSEQUÊNCIAS”] – MANUTENÇÃO APENAS DA VETORIAL ATINENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “A”, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – MOTIVAÇÃO FÚTIL QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS –
QUANTUM
FINAL DA PENA CORPÓREA E DE MULTA REDIMENSIONADOS – EXTIRPAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA – DECOTE IMPOSITIVO – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL ACUSATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
E DA
ACUSAÇÃO DESPROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não basta que haja a comprovação do fato e dos indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o acusado, mas é necessário a presença do
animus necandi
, ou seja, da intenção de matar, para apontar a ocorrência do crime doloso contra a vida.

Na hipótese da inexistência de indícios mínimos do elemento subjetivo na conduta do agente, é correta a desclassificação do tipo penal imputado na denúncia para o de lesão corporal gravíssima.

A desvaloração da “culpabilidade”, prevista no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-la elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira como circunstância judicial desfavorável.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
da reprimenda.

Não restando esclarecido que a motivação que impulsionou o agente a praticar o delito tenha sido a perturbação do seu sossego, a agravante da futilidade [CP, art. 61, II, “d”] deve ser afastada.

“
De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório
” [STJ, AgRg no REsp n. 1.671.240/PR].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000756-90.2013.8.11.0092

APELANTES: ADILSON MÁXIMO DE AMORIM

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

ADILSON MÁXIMO DE AMORIM

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
ADILSON MÁXIMO DE AMORIM
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT (autos n. 756-90.2013.811.0092 – Código 31234), que desclassificou a conduta de tentativa de homicídio qualificado imputada ao
segundo apelante
para a prevista no artigo 129, §2o, I, III e IV, do Código Penal, e o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à vitima para reparação dos danos causados pela infração [doc. digital n. 95817975].

Em suas razões, o Promotor de Justiça aduz que as provas produzidas apontam, sem sombra de dúvidas, o acusado como autor do crime previsto no artigo 121, §2o, II e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, pugnando, ao final, seja ele pronunciado e levado a julgamento perante o Tribunal do Júri [doc. digital n. 95817978].

Por sua vez, ADILSON busca a reforma da dosimetria da pena do crime de
lesão corporal gravíssima
, arguindo que: 1) as circunstâncias judiciais foram negativadas por fundamentos inidôneos e de forma desproporcional; 2) deve ser afastada a agravante do motivo fútil [CP, art. 61, II, “a”], uma vez que os autos “
revelaram a existência de desentendimento prévio entre o réu e a vítima
”. Por fim, almeja o afastamento da indenização estabelecida na sentença a título reparatório à vítima, haja vista não ter sido requerida na denúncia [doc. digital n. 146236357].

Em sede de contrarrazões, a defesa requer seja improvido
in totum
o recurso ministerial [doc. digital n. 135124212].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 147980680].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso ministerial e, por conseguinte, pela prejudicialidade do apelo defensivo. Alternativamente, caso improvido o recurso do Ministério Público, opina pelo parcial provimento do recurso da defesa, para que seja readequada a dosimetria da pena e afastada a indenização fixada em favor da vítima [doc. digital n. 150484673].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000756-90.2013.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
ADILSON MÁXIMO AMORIM
, a prática do crime de homicídio qualificado na sua forma tentada, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“
[...] no dia 1o/6/2013, no período noturno, na Rua Antônio Inácio, s/n, nesta cidade, o denunciado, com consciência e vontade e com intuito de matar, desferiu golpes de facão contra a cabeça da vítima Diogo Ribeiro, não consumindo o homicídio por motivos alheios à vontade do denunciado.

Consta ainda que, no dia dos fatos, após uma discussão, o denunciado entrou em um quarto da residência e pegou um facão, momento em que desferiu um golpe contra a cabeça da vítima, causando as lesões que resultaram em sequelas gravíssimas e a vítima encontra-se em estado vegetativo, conforme relatório médico de fl. 44”
(doc. digital n. 95815564).

Encerrada a instrução processual, o juízo de piso desclassificou a conduta imputada ao acusado, concluindo que não se tratava de situação de crime doloso contra a vida, razão pela qual desclassificou a conduta e o condenou como incurso nas penas do artigo 129, §2o, I, III e IV, do Código Penal.

Colho trecho da sentença hostilizada:

“Apos uma minuciosa analise dos autos, verifico que assiste razão a defesa do acusado, acerca da desclassificação do delito para o de Lesão corporal.

Explico: Veja, todo crime segue o iter criminis e a fase executória do delito é a punível, via de regra.

Ao imputar um crime ao agente em sua modalidade tentada, deve a acusação, cabalmente, provar que o réu só cessou a execução do delito pretendido e não se consumou por circunstancias alheias a sua vontade.

In casu, a toda evidência, conforme depoimento harmônico das testemunhas e interrogatório do réu, o acusado se incomodou com a pessoa da vítima que lhe perturbava o sossego dentro do condomínio. Na tentativa de lhe intimidar e dispersar a vitima, o acusado sacou de um facão que ali estava, porém, não surtiu o efeito esperado e a vítima reagiu à ameaça.

O réu desferiu alguns golpes com as costas do facão e outro com a parte cortante, causando uma gravíssima lesão na vitima, que saiu caminhando para fora do condomínio, ficou internada no hospital, mas não veio a óbito.

Observo que, nenhuma pessoa tentou impedir ou alguma circunstancia alheia a vontade do acusado Adilson ocorreu no deslinde da execução do crime, mas sim intrínsecas a sua vontade.

Logo, se houve intento de matar inicialmente, em momento posterior o réu desistiu voluntariamente de prosseguir ao resultado morte, perfeitamente alcançável naquele momento. Esta atitude do acusado encontra-se disposta no artigo 15 do Código Penal, devendo ele responder pelos atos praticados e resultados alcançados.

Assim, é o caso de desclassificação de crime doloso contra a vida para delito comum [...]”
(doc. digital n. 95817975).

Tendo em vista que o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO versa sobre a possibilidade da pronúncia de ADILSON em relação ao
crime doloso contra a vida
, analiso-o antes do apelo defensivo, haja vista que este se limita à dosimetria da pena do
delito de lesões corporais
.

Não obstante os esforços do Promotor de Justiça, não há mesmo provas bastantes para se pronunciar ADILSON pelo crime de homicídio doloso na sua forma tentada, pois, assim como o juízo sentenciante, não me convenci da presença de prova inequívoca do
animus necandi
na conduta do agente.

A materialidade delitiva é incontroversa, estando consubstanciada no boletim de ocorrência (doc. digital n. 95815565), exame médico e mapa topográfico para localização de lesões (doc. digital n. 95815567), relatório médico de tratamento e fotos do estado clínico do ofendido (doc. digital n. 95815570), laudo de lesão corporal complementar (doc. digital n. 95815574).

Já em relação à autoria, JANAÍNA DOS SANTOS SILVA, convivente do ofendido à época dos fatos, narrou à autoridade policial:

“
QUE na noite de sexta-feira para sábado [...] ADILSON agrediu Diogo com golpe de facão;
QUE quem narrou para a declarante sobre a dita agressão foi a pessoa de CÍCERO CLÁUDIO DOS SANTOS que teria presenciado aquele ato criminoso
; QUE a declarante confirma que a vítima e ADILSON não eram amigos, todavia também não eram inimigos;
QUE desconhece qual foi o motivo que levou ADILSON a tentar contra a vida de Diogo
; [...] QUE no momento em que se deu a agressão, a mesma estava em Alto Araguaia [...] e quando chegou na cidade, Diogo já havia sido socorrido por outros moradores [...];
QUE além de CÍCERO, a pessoa de REGINALDO também presenciou a agressão e ajudou a socorrê-lo
; QUE do Hospital Municipal local, Diogo foi removido para a Santa Casa de Rondonópolis, onde permaneceu durante 11 dias na UTI [...]; QUE a declarante não tem conhecimento de quantos golpes ADILSON desferiu contra Diogo;
QUE ouviu dizer também que Diogo estava bêbado
no momento do fato e ADILSON sóbrio; QUE alguns dias após os fatos, a declarante foi ao RH da empresa onde a vítima trabalhava e ouviu de VANESSA – funcionária do departamento de RH da empresa – que ADILSON disse que: “se Diogo não morrer irá voltar para mata-lo, pois cobra a gente não machuca, mas se mata”
(doc. digital n. 95815566).

As testemunhas, REGINALDO JOSÉ DE LIMA RAMOS e CÍCERO CLÁUDIO DOS SANTOS, esclareceram os fatos da seguinte maneira:

“
QUE é morador da habitação coletiva onde ocorreu a agressão contra Diogo [...]; QUE o declarante afirma que o fato se deu em uma sexta-feira no período noturno; QUE naquele local são instalados cerca de 20 apartamentos e o fato se deu nos fundos da habitação coletiva, ou seja, mais próximo dos apartamentos próximos ao quintal;
QUE o declarante não presenciou o ato criminoso, bem como não tem conhecimento do motivo que o ocasionou
; QUE somente afirma que viu quando a vítima Diogo vinha em sentido da entrada daquele local, cambaleando e ensanguentado; QIE o declarante vendo aquela situação o levou ao hospital [...]; QUE naquele momento, o declarante não tinha conhecimento se tinha sido ADILSON quem teria agredido Diogo;
QUE o declarante antes de ver a vítima caminhando ensanguentada não ouviu qualquer barulho de confusão naquele local
; QUE o declarante não pode afirmar se as agressões foram provocadas por golpes de facão, pois não viu a sobredita arma no local; QUE tomou conhecimento que ADILSON quem teria agredido Diogo, por ouvir dizer [...];
QUE Diogo não residia naquele local quando do ocorrido
[...]; QUE segundo informações da esposa de Diogo, ele se encontra em coma no hospital de Rondonópolis/MT; [...] QUE o declarante não sabe informar se havia algum atrito passado entre Diogo e Adilson [...]”
(REGINALDO – doc. digital n. 95815566).

“QUE confirma [...]
que se encontrava naquele local, só que no interior de sua residência cuidando de seus filhos e sobrinhos
, devido a sua esposa e a esposa de Diogo terem ido em um culto religioso em Alto Araguaia/MT; QUE o que pode narrar sobre os fatos é que Diogo não reside naquela habitação coletiva, já ADILSON reside em um dos primeiros quartos alí instalados; QUE
Diogo chegou naquele local e passou a ingerir bebida alcoólica na companhia de outras pessoas na parte dos fundos do quintal
;
QUE é verdade que Diogo quando bebe fica meio inconveniente
, conversa muito e gesticula bastante. QUE dias antes daquela data, quando Diogo alí chegou em estado de embriaguez alcoólica já teve um princípio de discussão com ADILSON, devido a forma ‘enjoada’ que Diogo se apresentava;
QUE voltando ao dia dos fatos, após Diogo ter ingerido bebida alcoólica
[...]
veio para a frente do quintal e ficou perto de uma mesa comunitária falando coisas desconexas e cantando
; QUE antes da vinda de Diogo para a mesa, ADILSON procurou o declarante e disse que estava com visitas em casa e que se Diogo fosse perturbá-lo não iria se dar bem; QUE é verdade que no apartamento de ADILSON estavam familiares dele [...]; QUE o declarante pediu que ADILSON aguardasse que iria tentar convencer Diogo a ir embora; QUE o declarante pediu para Diogo ir embora, mas ele disse que não iria e que ‘estava de boa e não perturbando ninguém’; QUE passados alguns minutos Diogo se aproximou de um veículo [...] de propriedade de um dos visitantes de ADILSON; QUE ADILSON foi lá e disse para o declarante [...] que se ele mexesse no carro as coisas não iriam dar certo para o lado dele;
QUE vendo que Diogo não apresentava sinais de que iria embora, o declarante resolveu ligar para a Polícia para pedir que retirassem Diogo daquele local
; QUE quando estava digitando o número da PM em seu celular ouviu um barulho em suas costas,
momento que viu ADILSON desferir golpes contra Diogo
; QUE
confirma que os dois primeiros golpes desferidos por ADILSON contra Diogo foram com as ‘costas’ do facão, só que os seguintes não sabendo precisar quantos foram, atingiu-o com a lâmina, provocando lesões cortantes em Diogo
; QUE após os golpes Diogo saiu caminhando com dificuldades em direção ao portão [...] tendo sido amparado por REGINALDO que o levou ao Hospital; QUE após os golpes ADILSON se evadiu daquele local e o declarante desconhece se ele levou o facão consigo ou se o jogou fora; QUE o declarante afirma não ter conhecimento de quem seja o dono do facão [...]; QUE ADILSON não ingere bebida alcoólica e é uma pessoa tranquila [...]”
(CÍCERO CLAUDIO – doc. digital n. 95815567)

A colega de serviço do ofendido, VANESSA FERREIRA DE SOUZA, quando auscultada em sede policial, declarou:

“[...] QUE Diogo é funcionário da Itatur local e cumpria aviso prévio;
QUE quanto ao ADILSON, a declarante não faz menor ideia de quem seja
;
QUE sobre as declarações prestadas por JANAINA na Delegacia de Polícia
[...]
a declarante esclarece que não fora ela quem disse que ADILSON iria voltar para matar Diogo
[...]; QUE a declarante
somente disse que escutou tal comentário
, só que
não pode afirmar se é verdadeiro
, uma vez que não tem qualquer conhecimento e/ou amizade com o tal ADILSON;
QUE a declarante ouviu tal comentário por boatos nessa cidade
[...]”
(doc. digital n. 95815566).

No seu interrogatório, ADILSON, relatou:

“
[...] admite
que desferiu um golpe com as ‘costas’ de um facão contra a pessoa de Diogo Ribeiro
[...]; QUE o golpe desferido não teve a intenção em atingi-lo [...], todavia,
devido à vítima ter se abaixado no momento do golpe, foi atingida na cabeça
; QUE no dia dos fatos, quando o interrogado chegou na sua residência [...]
a vítima já estava lá e aparentava estar bêbada ou drogada e partiu em direção do interrogado com uma das mãos sob a camiseta, na altura da cintura
, sendo que o interrogado não entendeu o que estava ocorrendo e
apenas se apossou de um facão que não lhe pertencia para se defender de uma possível agressão
; QUE o interrogado com aquela atitude
[de pegar o facão]
acreditava que a vítima iria se intimidar e parar de vir na sua direção, fato que não ocorreu; QUE mesmo assim, o interrogado não agrediu a vítima com a ponta e nem com a lâmina e sim fez um movimento utilizando da ‘costa’ do facão, mas como Diogo abaixou, foi atingido na cabeça; QUE não tinha intenção em agredi-lo; QUE não desferiu outros golpes contra a vítima;
QUE o interrogado desconhece quem é o dono daquele facão que estava no pátio
; QUE após os fatos deixou o objeto no próprio local e se retirou de lá;
QUE o interrogado afirma que, em datas anteriores, já tinha presenciado atitudes desagradáveis e violentas da vítima, tais como, agredir a esposa dela, quebrar pertences da casa e agredir verbalmente o pai da convivente dele
; QUE não tinha amizade com a vítima e sequer conversava com ela; QUE também afirma que a vítima já foi conduzida até esta Delegacia por, no mínimo, umas duas vezes [...]”
(doc. digital n. 95815568).

Corroborando as declarações do acusado, no sentido de que desferiu um único golpe, o exame corporal e o mapa topográfico para localização de lesões realizado no ofendido, atestaram que:

“
[...] pelo exame observamos:

a) ferida corto-incisa no couro cabeludo – osso parental direito.

b) escoriações: não.

[...] causado por arma branca [...].

OBS: Lesão grave atingindo os flancos e causando hematoma”
(doc. digital n. 95815567).

Nesse mesmo sentido, o relatório médico elaborado pelos profissionais da Santa Casa de Rondonópolis/MT registrou:

“
Diogo Ribeiro foi vítima de agressão física com arma branca (facão) que atingiu região pariental direita, causando lesão grave no cérebro.

Paciente foi submetido à cirurgia neurológica no hospital regional e posteriormente transferido para este hospital [...]”
(doc. digital n. 95815570).

No exame complementar n. 0198/2014/MLTS-/MT, realizado pela Gerência de Medicina Legal de Tangará da Serra/MT – Coordenadoria Regional da POLITEC –, o perito fez constar que:

“
Histórico: Trazido de ambulância e acompanhado de sua mãe que refere que o periciando foi vítima de tentativa de homicídio por arma branca no dia 30/5/2013 em Alto Taquari. Atendido e operado em Rondonópolis.

Descrição: cicatriz extensa em região parietal direita (aproximadamente 22cm). Segundo laudos, exames e prontuários em anexo, fez tce grave. Apresenta-se sem comunicação com o meio, sem movimentos, sem controle esfinceriano e tem dependência total de terceiros para todas as suas necessidades.

Comentários: Vítima de agressão por arma branca.

[...]

Resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? Sim.

Resultou debilidade permanente de membro, sentido [...]? Sim, debilidade permanente de membros superiores e inferiores.

Resultou incapacidade permanente para o trabalho [...]? Sim, incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda de sentido e funções de forma definitiva”
(doc. digital n. 95815575).

Em Juízo foram ouvidas as testemunhas, MARTA MARIA DE ARAÚJO, MIRTES MARIA DE ARAÚJO, MANASSES SILVA NASCIMENTO, VANESSA e JANAÍNA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, a testemunha MARTA nada esclareceu sobre os fatos, limitando-se a narrar a existência de predicados pessoais em favor de ADILSON (arquivo digital – nome da mídia: 00.00.00.000000.wmv).

MIRTES relatou que apenas ‘ouviu falar’ que, à época dos fatos, teve uma confusão e ADILSON agrediu um rapaz (arquivo digital – nome da mídia: 00.01.23.777000.wmv).

MANASSES confirmou que residia no mesmo condomínio que o acusado e a vítima. Asseverou que o ofendido era uma pessoa tranquila, porém, quando ingeria bebida alcoólica se transformava e que, inclusive, já o viu discutindo e agredindo sua ex-convivente. Acrescentou que, noutra oportunidade, teve que separá-lo de uma briga com o genitor dela, haja vista que ele estava tentando agredi-lo com uma pedra. Disse que, após esse episódio, mudou-se da república onde moravam, sobretudo porque temia o temperamento da vítima quando ela bebia. Por fim, narrou que, quando do ocorrido, não mais residia no condomínio, de modo que não presenciou o crime (arquivo digital – nome da mídia: 00.03.40.960000.wmv).

VANESSA reafirmou que, à época dos fatos, a vítima e ela trabalhavam na mesma empresa. Disse ter tomado conhecimento dos fatos pela mãe do ofendido e que ele estava em ‘estado vegetativo’. Revelou que Diogo era uma pessoa bastante tranquila, porém, já presenciou ele chegando alcoolizado no serviço. Disse não conhecer e nunca ter conversado com a ex-convivente dele, razão pela qual desconhece a afirmação de ela ter dito que ouviu a declarante falar que ADILSON iria voltar para matar o ofendido. Acrescentou que ouviu comentários na firma sobre a agressão sofrida pela vítima, no sentido de que ele teria levado uma pancada na cabeça. Por fim, declarou que sequer se lembrava de ter ido à Delegacia de Polícia prestar depoimento sobre o caso (arquivo digital – nome da mídia: 31234 - Vanessa Ferreira.wmv).

JANAÍNA asseverou ter ficado sabendo do crime por terceiros. Afirmou que “
algumas pessoas falavam uma coisa, depois outra
”, razão pela qual não sabe dizer como tudo, de fato, ocorreu. Confirmou que, à época dos fatos, convivia com a vítima, que ele, quando bebia, ficava bastante agressivo e também estava usando drogas. Acrescentou que tinham um relacionamento bastante conturbado e que já registrou diversos boletins de ocorrência contra ele. Declarou que, no dia dos fatos, não estava em Alto Taquari, mas tomou conhecimento de que Diogo chegou no condomínio, começou a chatear ADILSON e ameaçou dar um chute num veículo que estava estacionado no local, o que levou o acusado a pegar um facão. Disse que a vítima foi atingida por um único golpe na cabeça. Relatou que ainda tentou se aproximar da vítima após o ocorrido, mas que a genitora dele lhe escorraçou dizendo que tudo “foi culpa da declarante”. Por fim, revelou que não haviam desavenças pretéritas entre o acusado e a vítima, e que ela, em razão do golpe sofrido, ficou internada 1 (um) mês na UTI (arquivo digital – nome da mídia: 31234 - Janaina dos Santos.wmv).

No seu interrogatório, ADILSON confirmou parcialmente os fatos que lhe foram imputados na denúncia. Asseverou que, noutra oportunidade, já tinha apartado, junto com a testemunha MANASSES, uma briga da vítima com o sogro dela. Afirmou que morava num conjunto de quitinetes e que, no dia dos fatos, Diogo estava no local ingerindo bebida alcoólica. Acrescentou que, estava nos fundos do imóvel recolhendo umas roupas, quando a vítima se aproximou, com uma das mãos embaixo da camiseta. Disse ter ‘tomado um susto’ com a atitude dela, razão pela qual pegou um facão, que ficava naquele local, e a repeliu com um único golpe. Declarou que, depois disso, jogou o facão no terreno e a vitima ainda continuou lhe perseguindo por alguns metros, mas que conseguiu se desvencilhar dela. Relatou que tinha certo temor da pessoa do ofendido por ele ter um comportamento bastante violento no condomínio, por ser mais jovem e possuir uma estrutura muito maior que a sua. Revelou que não sabe com ‘que parte’ do facão atingiu Diogo, haja vista que apenas o enxotou e logo saiu correndo. Por fim, narrou não tê-lo procurado depois dos fatos com medo dos familiares dele (arquivo digital – nome da mídia: 31234 - Adilson Maximo.wmv).

A despeito dos alaridos do Ministério Público, verifico que o conjunto probatório é anêmico para se pronunciar o acusado, sobretudo porque nenhuma testemunha ouvida em juízo afirmou ter presenciado os fatos, limitando-se a narrar que a vítima possuía um temperamento violento, especialmente quando ingeria bebida alcoólica.

O ofendido não foi ouvido em nenhuma etapa processual – tendo em vista o seu estado clínico – e o acusado, por seu turno, negou tê-lo atingido com intenção homicida, afirmando que apenas a repeliu com um único golpe, haja vista ele ter se dirigido ao local em que estava e investido contra a sua pessoa. Disse ainda que tentou desferir a facada em um ponto mais baixo do corpo do ofendido; contudo, por ele ter abaixado para desviar do golpe, foi atingido na cabeça. Por fim, acrescentou que, apesar de a vítima estar ferida, continuou lhe perseguindo, de modo que arremessou o facão para longe e se esquivou dela, fugindo daquela localidade.

Os laudos periciais e exames médicos indicam que a vítima foi atingida por um único golpe de instrumento corto-contundente nas regiões parietal/temporal, e que, em decorrência da lesão causada, está em ‘estado vegetativo’.

Não desconheço a seriedade da lesão – haja vista tê-la atingido em região próxima ao cérebro – e do gravíssimo estado clínico que ela se encontra; contudo, a conclusão que se impõe é que não há indícios suficientes da existência do
animus necandi
que autorizem a submissão de ADILSON ao julgamento popular.

Nesse ponto, comungo do entendimento sufragado nas contrarrazões da Defensoria Pública Estadual,
verbis
:

“A acusação insiste em argumentar que o apelado tinha intenção de ceifar a vida da vítima, e para isso se vale de alegações do tipo: “o apelante falou para um terceiro” e “ouviu comentário de que”, ora é o que rotineiramente se denomina como testemunha do “ouvi dizer” (“hearsay testimony”), posto que, apenas de forma indireta, relatam aquilo que ouviram de um terceiro.

Em outras palavras, a tese acusatória é apenas baseada em boatos, ou seja, provas ilegítimas e irrituais – uma vez que buscam produzir os efeitos de prova testemunhal por interposta pessoa - e de caráter genérico, sem qualquer valor probatório.

Diante disto, como bem entendeu a MM. Juíza a quo, a prova colhida nos autos é clara ao demonstrar que o réu desistiu voluntariamente de prosseguir ao resultado morte, perfeitamente alcançável naquele momento.

[...]

Ademais, é mister, que caso o réu tivesse a intenção de matar, teria alcançado seu objetivo, pois tinha os meios ao seu alcance, encontrava-se de posse de arma branca e poderia ter golpeado quantas vezes quisesse, só que assim não vez, tanto que golpeou apenas uma vez conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 69012840 - fl. 75), e bem salientado pela juíza sentenciante.

De fato, para o reconhecimento do delito de homicídio é imprescindível que se demonstre o dolo de matar do agente por meio de elementos objetivos que não se limitam às lesões provocadas, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, porque acertada a decisão que desclassificou o de crime homicídio tentado para o delito de lesão corporal gravíssima, não merece provimento o pleito ministerial”
(doc. digital n. 135124212).

Em reforço à tese, trago os seguintes julgados:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO RÉU – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. A prova carreada aos autos
não indica o animus necandi na conduta perpetrada contra a vítima.
A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal
deve ser operada quando comprovado, inequivocamente, que o acusado não agiu com animus necandi, requisito essencial da tentativa de homicídio
[...]”
(N.U 1008122-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] - PRONÚNCIA [...]
AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL
[...]
DESCLASSIFICAÇÃO DO PRIMEIRO FATO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE
[...]
AGRESSÃO CESSADA SEM A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - INTENÇÃO DE MATAR NÃO DEMONSTRADA
[...] RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR AS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE E PARA LESÃO CORPORAL LEVE [...] “As provas carreadas nos autos permitem que seja
reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado
. Ante
a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa
.” (TJMT, RSE no 52746/2018) [...]”
(N.U 1002203-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

Portanto, impõe-se
manter a desclassificação
da conduta do recorrido para o crime previsto no art. 129, §2o, I, III e IV, do Código Penal, sobretudo ao se considerar que os laudos e exames médicos registram que as lesões sofridas pela vítima geraram incapacidade permanente para o trabalho, inutilização de suas funções motoras e deformidade permanente.

Ato contínuo, passo à análise do recurso defensivo, que, conforme relatado, cinge-se à reanálise da dosimetria da pena e da indenização fixada a título reparatório.

A fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria,
verbis
:

“Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena.

Esclareço que a conduta do réu incidiu em três circunstancias previstas como qualificadoras do crime, quais sejam, incapacidade permanente para o trabalho (inciso I), perda ou inutilização de membro, sentido ou função (inciso III) e deformidade permanente (IV), de forma que
aquela prevista no inciso I será utilizada para qualificar o delito e as outras duas como circunstancia judicial desfavorável na primeira fase (consequências)
.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP,
verifico culpabilidade elevada, devido à maneira de execução do delito (golpes de facão) e possibilidade do réu conduzir-se de forma diversa
. As circunstâncias são normais à espécie. O acusado é primário e porta bons antecedentes. Não ha elementos nos autos para verificar a sua personalidade e conduta social. Os motivos são fúteis, mas serão valorados como agravante.
As consequências foram gravíssimas e irreversíveis a vitima, que conforme relatório médico (fls. 41 e 51) se alimenta por sonda em estado vegetativo permanente, causando-lhe perda de sentido e deformidade permanente
. No que se refere ao comportamento da vitima, há elementos de que tenha contribuído para a prática da infração, pois estaria perturbando o sossego do réu.

Nesse cenário, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão
.

Na segunda fase, mantenho inalterada a pena, vez que
concorrem a agravante de motivo fútil e atenuante da confissão do réu, em razão da compensação
.

Na terceira fase não concorrem causas de diminuição nem de aumento de pena, razão pela qual fica o pena do réu definitivamente fixada em 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSAO.

Fixo o REGIME inicial SEMIABERTO para cumprimento da pena, com base no artigo 33, § 2°, “b” do Código Penal.

Em razão da pena aplicada ser superior a 4 (quatro) anos, deixo de substituir a pena privativa de Liberdade por restritiva de direitos (Art. 44, do CP), assim como conceder a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Com fulcro no art. 387, IV, do CPP, fixo o valor mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para reparação dos danos causados pela infração, que deverão ser pagos pelo réu em favor da vitima Diogo Ribeiro
”
(doc. digital n. 95817975).

Da parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juiz sentenciante recrudesceu a pena basilar em 3 (três) anos de reclusão, por considerar desfavorável as circunstâncias judiciais relativas à “
culpabilidade
” do agente e as “
consequências
” do delito.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

No que tange à
culpabilidade
, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro, “
é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena
” [cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto define culpabilidade, como circunstância judicial, nos termos seguintes:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
[Teoria e aplicação da pena. Atlas: São Paulo, 2014, p. 121 - grifo é nosso].

Não obstante a reprovabilidade do comportamento – em ter atingido a vítima com um facão –, fato é que ele não se desvia daquilo que está previsto no desdobramento lógico da conduta perpetrada.

Isso porque os argumentos utilizados na dosimetria para negativar a vetorial são genéricos, inidôneos e se caracterizam como elementos inerentes ao próprio tipo penal infringido, qual seja, o dano à integridade física da vítima.

Some-se a isso que a consciência da ilicitude ou a exigência de conduta diversa não constitui fundamentação idônea para negativar a culpabilidade. Confira-se:

“[...] No caso, o desvalor da culpabilidade deve ser afastado, "pois a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal" (HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019). [...]”
(STJ, HC 525.846/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019,DJe 12/11/2019).

Em relação à valoração negativa das
consequências
do crime, de fato as lesões sofridas pela vítima foram gravíssimas e irreversíveis.

Nessa esteira, o juízo singular utilizou
duas causas de aumento de pena
(ref. aos incisos III [perda de função] e IV (deformidade permanente)] para negativar a vetorial e a remanescente (inciso I [incapacidade permanente]) para qualificar o crime, não havendo se falar em dupla valoração.

Não desconheço que, reconhecida mais de uma causa de aumento de pena, é possível utilizar uma delas para qualificar/circunstanciar o delito e as demais para exasperar a pena basilar, como de fato ocorreu. Confira-se:

“[...] Nos crimes com mais de uma causa de aumento de pena, uma delas pode atuar como majorante da terceira fase da dosimetria e as demais como agravantes genéricas, se previstas no artigo 61 e 62 do CP, ou como circunstâncias judiciais da primeira fase, desde que observado o princípio do ne bis in idem e o percentual legal máximo previsto pela incidência das causas de aumento [...]”
(HC n. 86.409/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/10/2014, DJe de 23/10/2014.)

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento empregado na sentença condenatória [1 (um) ano e 6 (seis) meses para a vetorial negativada] não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Considerando os elementos extraídos dos autos – tendo em vista a vítima se encontrar em estado vegetativo permanente, alimentando-se por meio de sonda e dependendo de terceiros para realizar todas as suas necessidades, inclusive fisiológicas –, entendo por bem majorar a pena-base em 1/2 (metade), encontrando o
quantum
de
3 (três) anos de reclusão
.

Dando continuidade à análise da pena, o juízo singular reconheceu a
atenuante da confissão espontânea
e a
agravante genérica do art. 61, II, “a”, do Código Penal
, compensando-as integralmente.

Ao reverso da justificativa elaborada pelo juiz
a quo
para reconhecer o motivo fútil – no sentido de que o acusado “
foi impulsionado a praticar o delito por ter sido perturbado em seu sossego
” –, não há evidência nenhuma nos autos para se manter a agravante.

Digo isso porque, das provas coligidas na instrução processual, verifica-se que o próprio ADILSON afirmou que não possuía qualquer desavença com Diogo e que, no dia fatídico, tudo ocorreu inesperadamente, tanto que não houve nenhuma discussão entre eles antes golpeá-lo.

Destarte, a ‘ausência de motivo’ não é a mesma coisa que ‘motivo fútil’, uma vez que este exige a comprovação efetiva de sua ocorrência.

Nesse sentido, leciona Cezar Roberto Bitencourt:

“Ausência de motivo: motivo fútil não se confunde com ausência de motivo. Esta é uma grande aberração jurídico-penal. A presença de um motivo, fútil ou banal, qualifica o homicídio. No entanto, a completa ausência de motivo, que deve tornar mais censurável a conduta, pela gratuidade e maior reprovabilidade, não o qualifica. Absurdo lógico: homicídio motivado é qualificado; homicídio sem motivo é simples. Mas o princípio da reserva legal não deixa outra alternativa. Por isso, defendemos, de lege ferenda, o acréscimo de uma nova qualificadora ao homicídio: “ausência de motivo”.
(Código Penal Comentado — 7a ed. — São Paulo: Saraiva, 2012).

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema em diversas oportunidades:

“[...]
MOTIVO FÚTIL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE EQUIPARA À AUSÊNCIA DE MOTIVO
[...] A
ausência de motivo não caracteriza
[...] o
motivo fútil
[...] sob pena de violação ao princípio da reserva legal [...] Agravo regimental improvido”
(AgRg no REsp n. 1.718.055/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 30/8/2018.)

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior não admite que
a ausência de motivo seja considerada motivo fútil, sob pena de se realizar indevida analogia em prejuízo do acusado
. Precedente [...]”
(HC n. 369.163/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 6/3/2017.)

“
[...] em conformidade com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, no sentido de que
a ausência de motivo não se equipara à existência de futilidade
[...] Agravo regimental desprovido
” (AgRg no REsp n. 1.289.181/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 29/10/2013.)

Não por outra razão que, não restando provada a futilidade na conduta do agente, deve-se extirpar a agravante, remanescendo em seu favor a
atenuante da confissão espontânea
.

Desse modo, diminuo à pena-base na fração de 1/6 (um sexto), e à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fica a reprimenda estabelecida definitivamente em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

A despeito da readequação do
quantum
final da pena, constatada a existência de circunstância judicial desfavorável [as graves
consequências
do delito], mantenho o regime inicial de cumprimento no
semiaberto
, a teor do artigo 33, §3o, do Código Penal.

Por derradeiro, o recurso também deve ser provido para afastar a indenização em favor da vítima, pois a ausência de requerimento do Ministério Público na denúncia impossibilita estabelecê-la na sentença,
verbis
:

[...] É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Precedentes.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

[...] De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.671.240/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,julgado em 22/5/2018, DJe de 4/6/2018).

Com essas considerações, em consonância parcial com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o
recurso defensivo
para reajustar a pena do réu
ADILSON MÁXIMO DE AMORIM
para
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, conservando o regime
semiaberto
fixado na sentença, e afastar a indenização estabelecida em favor da vítima, e
DESPROVEJO
o
apelo acusatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022